Tribunal: TJBA
Processo: 8006462-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006462-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS (OAB:BA38391-A), MARCIO MARTINS TINOCO (OAB:BA18874-A) AGRAVADO: MARIA OLIVEIRA SODRE Advogado(s): ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PACIENTE COM MÚLTIPLAS DOENÇAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. PRECEDENTES TJBA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a possibilidade do usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados (IAC 14) 2. Consoante relatório médico a agravada foi diagnosticado com Insuficiência Cardíaca (CID I50), Renal Crônica (CID N18.9), entre outras enfermidades, necessitando dos medicamentos Versa 40m/0,4 mL, Lasix 10mg/mL, Digoxina 0,25mg, Eliquis 2,5 mg, Aterona 20mg, neblock 5mg, Diacqua 25mg, Furosemida 40mg, Hidroclorotiazida 50mg, Ecasil 81mg, Atorvastatina 20mg, Alenia 400/12mg, Losartana 50mg, Nebivolol 5mg, 150 fraldas por mês, e o atendimento domiciliar. (Ids. 349351061; 349351062; 349351062 - autos originários). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006462-16.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE AMARGOSA, e, como parte Agravada, MARIA OLIVEIRA SODRÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora